Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701235-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA CONCEICAO DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILMA CONCEICAO DE ASSIS contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0706347-16.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada, a fim de que lhe fossem concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. A decisão de ID no 37284555 deferiu o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça perseguida. É o relato. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 15/09/2022, houve a publicação de sentença nos autos do processo de origem, a qual extinguiu o feito em virtude da falta de interesse processual, com suporte no art. 485, VIII, do CPC. Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 12:00:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador